Tribunal: TCU
Processo: 013.112/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3615/2020-TCU-Plenário VISTO, relacionado e discutido este - Pedido de Reexame (Monitoramento), interpostos pelos recorrentes Prefeitura Municipal de Atibaia - SP e Saulo Pedroso de Souza, contra o Acórdão 6577/2020-TCU-Segunda Câmara - relator Ministro Aroldo Cedraz, itens recorridos 9.2, 9.3 e 9.4. Considerando que, a recorrente Prefeitura Municipal de Atibaia - SP, ingressou com "recurso de reconsideração", denominação não adequada para recursos em processos de fiscalização. Assim, a peça foi examinada com base nos requisitos estabelecidos para o pedido de reexame, cabível nestes autos, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92. Considerando que, em atenção ao art. 278, § 5o, do Regimento Interno/TCU e considerando que a deliberação em questão não resultou de rediscussão de questões de mérito nem consiste em aplicação de sanção, o presente pedido de reexame deve ser não conhecido, por ser inadequado para combater decisão proferida em sede de monitoramento. Considerando que, o recorrente Saulo Pedroso de Souza, tenta provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal. Considerando que, pelo exposto, não há que se falar na existência de fatos novos no presente expediente recursal, motivo pelo qual a impugnação não merece ser conhecida, nos termos do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92.além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, IV "b", 278, 285 e 286, do RI/TCU; em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela Prefeitura Municipal de Atibaia/SP, em razão de ser inadequado para combater decisão proferida em sede de monitoramento, nos termos do artigo 278, § 5o, do Regimento Interno/TCU; b) não conhecer do pedido de reexame interposto por Saulo Pedroso de Souza, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 285, caput e §2o, e 286, parágrafo único, do RI/TCU; e c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 013.112/2019-8 - PEDIDO DE REEXAME (MONITORAMENTO) 1.1. Recorrentes: Saulo Pedroso de Souza (XXX.202.308-XX); Prefeitura Municipal de Atibaia - SP (45.279.635/0001-08) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Atibaia - SP 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (109.013/OAB-SP) e outros, representando Saulo Pedroso de Souza. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.